Tribunal: TJDFT
Processo: 0010006-70.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
D E S P A C H O O(a) credor(a) ANA ANTONIO DO CARMO requereu a transferência dos valores para a própria credora e para o escritório de advocacia. Contudo, não apresentou os cálculos e nem o contrato de honorários. Assim, intime-se o referido credor para, no prazo de 5 dias, apresentar os cálculos dos honorários contratuais, bem como o contrato de honorários formulado. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto